Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. PESSOAL. ATO DE ADMISSÃO. APROVEITAMENTO DO CONCURSO REALIZADO PELO IFPB PARA PROVIMENTO NO CARGO DE PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLOGICO EBTT - ART. 1°, INCISO I1I, DA LEI N° 12.772/2012) DO QUADRO DE PESSOAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA COM LOTAÇÃO NA REITORIA DA UFPB. ILEGALIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão 11583/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades na nomeação do Sr. Lourenço de Miranda Freire Neto para ocupar cargo de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do quadro de pessoal da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por meio do aproveitamento de concurso realizado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB (edital 334/2013). Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que o interessado foi exonerado, a pedido, do cargo de Professor do Ensino Básico Técnico Tecnológico daquela universidade (peça 57); considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando, no tocante à eventual cobrança de valores indevidamente pagos, que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem as peças 44 (resposta ao Ofício de diligência 0123/2018, de 31/1/2018) e 58 (instrução da unidade técnica, de 6/10/2023). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e nos arts. 8o e 11, da Resolução TCU 344/2022, bem como no parecer da unidade técnica, em: conhecer da representação, ante o atendimento dos requisitos de admissibilidade; reconhecer a ocorrência da prescrição; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 022.222/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo no Estado da Paraíba (extinta) 1.2. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Renata Torres da Costa Mangueira (15542/OAB-PB), Brunna Stephanie Alves de Andrade e outros, representando Lourenco de Miranda Freire Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.